Tribunal: TJMT
Processo: 1023291-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS No 1023291-34.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - GUIRATINGA
Impetrante : ARIONALDO MADEIRA COSTA
Paciente : MARCIA ALMEIDA CHAVES
Unidade Coatora : JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA-MT
Número do Protocolo: 1023291-34.2020.8.11.0000
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo ilustre advogado ARIONALDO MADEIRA COSTA em favor de MARCIA ALMEIDA CHAVES, brasileira, casada, doméstica, figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT,
A paciente Marcia Almeida Chaves foi condenada pelo crime previsto no artigo 121, §2o, inciso IV do Código Penal à pena privativa de 14anos de reclusão, para ser cumprida em regime inicialmente fechado, e foi indeferido o seu pedido de transferência do regime fechado para a prisão domiciliar (cf. Id. n. 66071951).
O impetrante alonga em considerações críticas, dando pontual combate aos fundamentos jurídicos da decisão que indeferiu o pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, sobretudo porque, segundo ele, resta demonstrado que os 3 filhos da paciente dependem dela, e, além disso, foi apresentado no processo de conhecimento um relatório subscrito pelo psiquiatra Antônio Castro Alves onde consta a afirmação de que o quadro de saúde da paciente complicará caso a mesma permanecesse em regime fechado.
Sustenta, ainda, que o magistrado deixou de observar que a reeducanda já preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime desde a data de 13/08/2019, pois já cumpriu 58% de sua pena.
Por fim, alega que a paciente é primária, tem bons antecedentes, e possui residência fixa na cidade de Guiratinga/MT.
Pede, pois, o deferimento da liminar, para que seja concedido o benefício do cumprimento da pena em regime domiciliar até o final de melhora do quadro clínico da paciente, ainda que, para isso, seja determinado o uso de tornozeleira eletrônica (cf. Id. n.66055498).
É a suma.
D E C I D O
Conquanto a matéria esteja inserta no rol do art. 1o, “1” da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJ-e no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), não diviso, todavia – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Análise da prova documental agregada à inicial não mostra a imposição de custódia destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, ou seja, não é possível divisar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças ofertadas juntamente com a inicial, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liminar reclamada pelo impetrante.
Não há ilegalidade patente. Não há urgência agônica que imponha providência a ser necessariamente adotada em caráter excepcional e emergencial neste plantão judicial, ou seja, não se trata de caso que não possa esperar a chegada do juiz natural.
O cumprimento de pena em regime domiciliar só é autorizado em situações excepcionais, enumeradas taxativamente no artigo 117 da LEP, plenamente justificadas em razão das condições pessoais dos condenados.
O reexame preferencial da situação, bem como, se for o caso, do pleito de concessão liminar da ordem, deve ser feito pelo relator que o sistema aleatório e impessoal de distribuição apontará, quando da retomada do expediente regular.
Ademais, a decisão que indeferiu o pedido foi bem fundamentada, e ressaltando que “um dos requisitos para buscar tal benefício, nos termos do que dispõe o art. 117 da Lei de Execuções Penais, é que a condenada esteja usufruindo do regime aberto e no caso dos autos a sentenciada, como dito, sequer deu início ao cumprimento da pena no regime fechado”, e que, além disso, “embora exista nos autos comprovação de ser a reeduanda mãe de filho menor de 12 (doze) anos, não há qualquer demonstração de ser ela imprescindível aos cuidados do filho, vez que ela própria alega residir com o menor, com avó do infante e com o pai do infante, sem demonstrar qualquer prejuízo ou sua imprescindibilidade nos cuidados do filho”, e, como se não bastasse, que a paciente não juntou comprovação dos alegados problemas cardíacos, e, que, por fim, não se considera TOC e depressão como doenças tão graves a ponto de justificar a substituição pleiteada.
Assim, como o caso não se reveste de flagrante e repugnante ilegalidade clamorosa, embora o HC esteja inscrito nos quadrantes da resolução cnjotista que disciplina o plantão judiciário, inclusive em 2o Grau, porém sendo, no caso, perfeitamente justificável a manutenção da prisão em regime fechado, INDEFIRO o pedido de liminar em sede de plantão judiciário, ficando, obviamente, facultado ao relator natural reanálise mais completa e verticalizada do caso se assim ele entender pertinente.
Intime-se e cumpra-se.
Após, proceda-se à distribuição ao competente relator natural.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista